Tribunal: TJDFT
Processo: 0729629-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. IGP-M. IPCA-E. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ART. 6o, INC. V, DO CDC. DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE PRIVADA. ART. 5o, INC. XXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATO JURÍDICO IMPREVISÍVEL. CARACTERÍSTICA IRRELEVANTE. ECONOMIA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REQUISITO DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO SATISFEITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a possibilidade de mitigação da cláusula estabelecida em negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel que prefigura o IGP-M como indexador para a atualização monetária das prestações a serem adimplidas pelo comprador.
2. O recurso de agravo interno trata a respeito da matéria de mérito do próprio agravo de instrumento. 2.1. Assim, como o mérito do agravo de instrumento está apto a ser julgado a questão controvertida submetida ao referido recurso deve ter precedência sobre o tema versado no agravo interno, nos termos dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
3. A despeito do que tenta fazer crer a sociedade empresária recorrente, nas razões que sustentam a interposição do agravo interno o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se encontrava satisfeito na ocasião da interposição do agravo de instrumento.
4. Ademais, a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes se ajusta aos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o do CDC, tendo em vista que se trata de negócio jurídico de contrato de compra e venda de bem celebrado entre consumidor final e sociedade empresária cuja atividade consiste na venda de bens imóveis.
5. No âmbito do microssistema de proteção ao consumidor, merece destaque o art. 6o, inc. V, do CDC, que demanda o estudo da “base objetiva do negócio jurídico” em relação à possibilidade de revisão das cláusulas contratuais excessivamente onerosas ao consumidor.
6. Ao contrário do que dispõe o art. 478 do Código Civil, a imprevisão a respeito do fato superveniente não precisa ser demonstrada nas relações tuteladas pela regra especial prevista no CDC, sendo suficiente a verificação posterior de desequilíbrio excessivo causado ao consumidor em relação ao momento da celebração do negócio jurídico.
7. No caso em deslinde o evidente aumento do percentual resultante do cálculo do referido indexador configura fato superveniente à celebração do negócio jurídico de compra e venda. 7.1. A despeito de estar o contexto relacionado a fato jurídico imprevisível, no caso, a pandemia mundial causada pela Covid-19, essa característica é irrelevante em virtude da regra prefigurada pelo art. 6o, inc. V, do CDC, cuja aplicação não exige a imprevisibilidade do fato superveniente para possibilitar a revisão de contrato por onerosidade excessiva.
8. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser utilizado o uso do índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda.
9. O Excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu (RE no 870947, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 20/9/2017) que deve ser adotado o IPCA-E como critério de correção monetária, por ser o que melhor reflete a flutuação dos preços no Brasil e confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada, observado o que dispõe o art. 5o, XXII, da Constituição Federal.
10. O IPCA acumulado no mesmo período dos últimos 12 (doze) meses, de acordo com dados disponibilizados pelo IBGE, corresponde a 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento).
11. Não há dúvidas de que a desproporção entre os resultados para o IPCA e o IGP-M é evidente, uma vez que a cifra acumulada para o último índice corresponde a 31,12% (trinta e um vírgula doze por cento). 11.1. Logo, a onerosidade excessiva gerada em desfavor do agravante é incontestável e desprovida de razoabilidade. 11.2. Destaque-se que a manutenção do IGP-M como indexador, na hipótese, não ensejaria a recomposição do valor da moeda, mas a verdadeira potencialização do lucro a ser atingido pelo vendedor. 11.3. Sabe-se, no entanto, que essa consequência não deve ser admitida como pretexto justificador da simples atualização monetária, nos termos do art. 884 do Código Civil.
12. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.